Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO. REGULARIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos atos de execução extrajudicial, principalmente os referentes à consolidação da propriedade e arrematação do imóvel.
2. A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja, por si só, a nulidade do feito, haja vista que as partes podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição, inclusive, firmar acordo extrajudicialmente e requerer sua homologação. Incumbia às partes demonstrar eventual prejuízo advindo de sua não realização, o que não se verifica no presente caso.
3. A Lei no 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária sobre bens imóveis, estabelece, em seu art. 26, que, “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. ” Para que se constitua o devedor em mora, é indispensável a sua intimação pessoal para purgá-la.
4. Frustrada a notificação pessoal do devedor fiduciante nos endereços constantes do contrato e em outros meios de comunicação (e-mail e telefone), viabiliza-se a intimação por edital, conforme permissivo da norma do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97.
5. Segundo jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
6. Não se verifica irregularidade no procedimento adotado, haja vista a regular notificação do devedor fiduciante acerca do leilão extrajudicial, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme facultado pelo art. 27, caput e §2o-A, da Lei n. 9.514/97.
7. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.
8. Na hipótese dos autos, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau de complexidade da matéria tratada nos autos e o elevado valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, mostra-se razoável e adequada. Todavia, necessária a majoração da quantia arbitrada, quando se apresenta módica ao trabalho executado.
9. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da parte autora e parcialmente provido o da ré.